Tribunal: STF
Processo: HC 69555
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
JÚRI  -  FORMULAÇÃO DE  QUESITOS  -  LEGITIMA DEFESA
PUTATIVA DE TERCEIRO - DUPLA INDAGAÇÃO - IMINENCIA E ATUALIDADE DA
AGRESSAO  -  PROPRIEDADE.  A  circunstancia  de  a  excludente  da
ilicitude  estar  ligada   a  proteção  de  terceiro, viabilizando
construção  mental distorcida  sobre uma  agressão ja  iniciada, e
conducente,  uma vez  assentada a  negativa quanto  a iminencia, a
formulação  do quesito referente a atualidade, atentando-se para a
defesa   apresentada,   as   alegações,   os   debates   e  demais
circunstancias  versadas no processo.  A ausência de formulação de
quesito  obrigatorio  implica o  cerceio  de defesa  e  a nulidade
mostra-se absoluta, porque não suplantada pela simples passagem do
tempo  - artigo  25 do Código  Penal, combinado  com os de numeros
484,  inciso  III,  564,  inciso  III,  alinea  "k"  e  inciso IV,
paragrafo  único, 571 e 572 todos do Código de Processo Penal. Dai
o teor do verbete de n. 156 que integra a Súmula da jurisprudência
predominante  do Supremo Tribunal Federal - "E absoluta a nulidade
do julgamento pelo Júri por falta de quesito obrigatorio". O vício
de  procedimento e  corrigivel na  via do  habeas-corpus, mediante
concessão  de ordem que fulmine  o veredicto dos jurados, para que
outro  julgamento ocorra,  ja  então nos  moldes  indispensaveis a
consagração do exercício pleno do direito de defesa.